Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-58.2023.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-58.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERAFIM COSTA NERES - CPF: 327.381.701-10 (APELANTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES ESPECÍFICAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO RECONHECIDO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PARCIAL NÃO IMPUGNADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor, idoso e analfabeto, sustenta vício de consentimento na contratação eletrônica de empréstimo consignado, requerendo a nulidade ou revisão do contrato, reconhecimento de devolução parcial do valor creditado (R$ 6.546,77) e indenização por danos morais. Sentença julgou improcedentes os pedidos. Apelação do
autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a contratação eletrônica de empréstimo consignado realizada com consumidor idoso e analfabeto é válida à luz das formalidades exigidas pelo ordenamento;

(
ii
) estabelecer se a devolução parcial do valor creditado, não impugnada pelo banco, deve ser reconhecida como fato incontroverso;

(
iii
) determinar se a conduta da instituição financeira configura dano moral
indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação eletrônica com consumidor analfabeto exige cautelas adicionais — como leitura integral, explicação das cláusulas e assinatura a rogo com testemunhas — pois a ausência de capacidade de leitura impede compreensão adequada do negócio.

A apresentação de registros eletrônicos (selfie, geolocalização, IP e aceites digitais) não comprova a compreensão do contrato por consumidor analfabeto, o que inviabiliza o reconhecimento de manifestação válida de vontade.

A condição de idoso e analfabeto intensifica a
hipervulnerabilidade
do consumidor, impondo ao fornecedor dever reforçado de informação e proteção, cuja inobservância caracteriza vício de consentimento.

A devolução parcial do valor creditado (R$ 6.546,77), não impugnada especificamente pelo banco, configura fato incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC.

A manutenção do contrato sem consideração do valor devolvido pelo consumidor implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

A celebração de contrato consignado sem observância dos deveres de informação e cautela, somada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso, considerando a
hipervulnerabilidade
do consumidor, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da
indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado com consumidor idoso e analfabeto exige adoção de formalidades específicas aptas a assegurar sua compreensão, sob pena de nulidade por vício de consentimento.

A ausência de impugnação específica acerca da devolução parcial do valor creditado torna o fato incontroverso, conforme art. 341 do CPC.

A celebração de empréstimo consignado sem observância dos deveres de informação e cautela em relação a consumidor
hipervulnerável
configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 595; CPC,
arts
. 341 e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023; TJMT, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1000153-58.2023.8.11.0024

APELANTE: SERAFIM COSTA NERES

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SERAFIM COSTA NERES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de empréstimo consignado
c/c
indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO PAN S
/
A.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos expostos na inicial, sustentando a ocorrência de vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado, em razão de sua condição de
hipervulnerável
(idoso e analfabeto).

Aduz que a contratação com analfabetos exige formalidades específicas para garantir a lisura do ato, conforme o art. 595 do Código Civil e a jurisprudência consolidada.

Alega, ainda, que o valor de R$ 6.546,77 (seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), devolvido mediante pagamento de boleto, constitui fato incontroverso nos autos, ante a ausência de impugnação específica pelo banco apelado.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato ou, subsidiariamente, sua revisão, com o reconhecimento do pagamento parcial efetuado e a limitação dos juros remuneratórios à média de mercado, além de condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso
;

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL
no
1000153-58.2023.8.11.0024

APELANTE: SERAFIM COSTA NERES

APELADO: BANCO PAN S
/
A

VOTO

Eminentes pares:

A
controvérsia central gravita em torno da validade de contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, tendo como pano de fundo a alegação de vício de consentimento por parte do apelante, pessoa idosa e analfabeta, que sustenta ter sido induzido a erro quando da contratação.

A questão, portanto, demanda análise sob o prisma da teoria dos negócios jurídicos, notadamente no que concerne aos requisitos de validade preconizados pelo ordenamento civil pátrio, em cotejo com as normas protetivas do
CDC
, aplicáveis à espécie por se tratar de relação de consumo envolvendo instituição financeira, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

No caso vertente, o cerne da questão reside em perquirir se a manifestação de vontade do apelante, quando da celebração do contrato de empréstimo consignado, estava maculada por vício de consentimento, especificamente o erro substancial ou o dolo, considerando sua condição de pessoa idosa e analfabeta, o que lhe conferiria o status de consumidor
hipervulnerável
, a demandar proteção jurídica diferenciada.

A contratação eletrônica, modalidade cada vez mais frequente nas relações negociais contemporâneas, apresenta peculiaridades que demandam análise específica, notadamente quando envolve consumidores
hipervulneráveis
, como no caso em apreço.

O banco apelado sustenta a validade do contrato celebrado, apresentando como prova o dossiê de contratação eletrônica, que inclui a Cédula de Crédito Bancário com todos os detalhes da operação, o aceite expresso da política de biometria facial, o ciente sobre dicas de segurança, o aceite do Custo Efetivo Total (CET) e, de forma crucial, a captura de selfie do autor no momento da contratação, além do registro de geolocalização e endereço de IP do dispositivo utilizado.

Ocorre que, tratando-se de consumidor analfabeto, a mera existência de registros eletrônicos de contratação não se afigura suficiente para comprovar a manifestação livre e consciente de vontade. Isso porque, sendo incapaz de ler, o consumidor analfabeto não tem condições de compreender o conteúdo das cláusulas contratuais apresentadas em meio eletrônico, tampouco de avaliar as consequências jurídicas e econômicas de sua adesão.

Nesse contexto, a contratação eletrônica com consumidor analfabeto demandaria a adoção de cautelas adicionais por parte da instituição financeira, como a leitura integral
do contrato, a explicação detalhada de suas cláusulas e condições, e a presença de testemunhas que pudessem atestar a compreensão do conteúdo pelo contratante. Tais cautelas, contudo, não restaram demonstradas nos autos.

Ademais, a captura de selfie e o registro de geolocalização e endereço de IP, embora possam comprovar a presença física do apelante no momento da contratação, não são suficientes para demonstrar sua compreensão acerca do negócio jurídico celebrado, especialmente considerando sua condição de analfabeto.

O vício de consentimento configura-se quando a manifestação de vontade do agente está maculada por erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude, comprometendo a validade do negócio jurídico celebrado.

No caso em tela, o apelante alega ter sido induzido a erro, acreditando estar recebendo um benefício do INSS, quando, na verdade, tratava-se de um empréstimo consignado. Tal alegação, se comprovada, configuraria vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico.

A análise dos autos revela elementos que corroboram a tese do apelante. Primeiramente, sua condição de pessoa idosa e analfabeta, que o torna mais suscetível a práticas comerciais abusivas. Em segundo lugar, o fato de ter procedido à devolução parcial do valor creditado em sua conta, mediante pagamento de boleto no montante de R$ 6.546,77 (seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos), o que sugere sua intenção de desfazer o negócio tão logo tomou conhecimento de sua real natureza.

Ademais, a instituição financeira não logrou demonstrar a adoção de cautelas específicas para garantir a compreensão do negócio jurídico pelo apelante, considerando sua condição de analfabeto.

Não há nos autos prova de que o contrato tenha sido lido e explicado ao apelante, tampouco de que tenha havido assinatura a rogo na presença de testemunhas, conforme preconiza a melhor interpretação do artigo 595 do Código Civil.

Nesse contexto, forçoso reconhecer a presença de vício de consentimento apto a macular a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, impondo-se sua anulação.

Questão que merece análise específica diz respeito à devolução parcial do valor creditado na conta do apelante, mediante pagamento de boleto no montante de R$ 6.546,77 (seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).

O apelante sustenta que tal fato seria incontroverso nos autos, ante a ausência de impugnação específica pelo banco apelado em sua contestação. Com efeito, o artigo 341 do
CPC
estabelece que "incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas".

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o banco apelado não impugnou especificamente a alegação de devolução parcial do valor, limitando-se a defender a regularidade da contratação. Tal omissão, à luz do dispositivo legal supracitado, torna incontroverso o fato alegado pelo apelante.

Assim, ainda que se considerasse válido o contrato celebrado entre as partes - o que se admite apenas para fins argumentativos, uma vez que já reconhecida a presença de vício de consentimento -, seria imperioso reconhecer o pagamento parcial efetuado pelo apelante, com o consequente abatimento do valor de R$ 6.546,77 do saldo devedor.

A não consideração desse pagamento pela instituição financeira configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, que estabelece, como princípio geral de direito, que ninguém pode se enriquecer à custa alheia.

O dano moral configura-se quando há lesão a direito da personalidade, causando sofrimento, angústia, abalo psicológico ou ofensa à dignidade da pessoa humana. No âmbito das relações de consumo, o dano moral pode decorrer da violação de deveres anexos à boa-fé objetiva, como os de informação, cooperação e lealdade.

No caso em apreço, a conduta da instituição financeira, ao celebrar contrato de empréstimo consignado com consumidor idoso e analfabeto, sem a adoção das cautelas necessárias para garantir sua compreensão acerca do negócio jurídico, configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais.

Ademais, a angústia e o sofrimento experimentados pelo apelante ao descobrir a existência de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato que acreditava ser um benefício do INSS, somados à frustração de ver ignorado o pagamento parcial que efetuou com o intuito de desfazer o negócio, configuram dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa comprovação específica.

Quanto ao quantum indenizatório, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a condição de
hipervulnerabilidade
do apelante, a natureza da ofensa e o porte econômico da instituição financeira, entendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
montante que atende às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva da reparação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA–VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE– ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE–IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –PRELIMINAR REJEITADA-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO– DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -VERBA HONORÁRIA –ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC)–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC). Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial. Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2o, do CPC).” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1002863-73.2022.8.11.0028, julgamento em 24-8-2023).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes
; determinando o abatimento da devolução parcial da quantia liberada,
devolvido mediante pagamento de boleto,
a contar da data do
pagamento
(
no valor de R$ 6.546,77
-
seis mil, quinhentos e quarenta e seis
reais e setenta e sete centavos
);
determinando a restituição das parcelas eventualmente descontadas do benefício previdenciário do apelante, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e condenando o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em consequência, condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
12
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025